Tribunal: TJBA
Processo: 8060956-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060956-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLAVIA ALVES DE ANDRADE Advogado(s): POLIBIO HELIO LAGO, LUCAS ALMEIDA DA ROCHA LAGO IMPETRADO: DIRETOR (A) DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE/LACTANTE. AFASTAMENTO DE ATIVIDADES INSALUBRES. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RECONHECIDA. FUNDAMENTAÇÃO QUE ESTABELECE AFASTAMENTO POR SEIS MESES. DISPOSITIVO QUE LIMITA A TRÊS MESES. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO ÀS DIRETRIZES DA OMS E INEXISTÊNCIA DE AMBIENTE SALUBRE. QUESTÕES NÃO RELEVANTES PARA O DESLINDE DO FEITO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060956-88.2024.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante FLÁVIA ALVES DE ANDRADE e como embargados ESTADO DA BAHIA, DIRETOR(A) DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB e SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, (data e assinatura digital) Desa. Marielza Brandão Franco Relatora